Tribunal: TJDFT
Processo: 0712801-68.2024.8.07.0009
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PLACA CLONADA. TROCA DA PLACA ANTERIOR AO ACIDENTE. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO RECORRIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que reconhece a ilegitimidade da parte ré e extinguiu o feito sem resolução de mérito.
2. Em breve súmula, a autora relata que em 02/08/2024 o carro da placa JFK 5850/DF colidiu em seu veículo. Em contestação, o requerido narra que teve sua placa clonada e que procedeu à troca da placa em 17/08/2023, sendo sua placa atual do Mercosul JKF5I50.
3. Recurso próprio, regular e tempestivo. Custas processuais e preparo recursal dispensados, pois a parte comprovou a hipossuficiência financeira. Não foram apresentadas contrarrazões.
4. Em suas razões recursais, a recorrente arguiu preliminar de cerceamento de defesa, por não ter sido intimada a se manifestar sobre o documento de ID no 69054702. Assevera que não há nenhum documento que comprove a ilegitimidade do réu e que a pesquisa RENAJUD feita pela serventia demonstra que o veículo placa JKF-5850 é de propriedade do Recorrido.
5. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA: Na forma do art. 13, § 1o. da Lei n. 9.099/1995, não há nulidade sem demonstração de prejuízo. A ausência de intimação da autora para manifestação acerca de documento juntado no ID no 69054702 não implica em cerceamento de defesa em razão da ausência de prejuízo processual hábil a gerar a nulidade da sentença. A apresentação do recurso inominado permitiu à autora o exercício do contraditório em relação ao documento juntado, bem como a manifestação a respeito dos fundamentos veiculados em sentença. Preliminar rejeitada.
6. Frise-se que é dever do Juiz verificar a presença das condições da ação em qualquer fase do processo, principalmente para evitar que o procedimento caminhe inutilmente, com dispêndio de tempo e de recursos, em atenção aos princípios da celeridade e da economia processual e de modo a antever a admissibilidade do julgamento de mérito, devendo analisar as condições da ação (legitimidade das partes e interesse de agir), pois a ausência de qualquer uma delas leva à carência da demanda.
7. No caso em análise, verifica-se que o recorrido formalizou boletim de ocorrência em 28/09/2024 descrevendo que sua placa JKF-5850 havia sido clonada e o documento de ID no 69054692 comprova que houve troca da placa em 17/08/2023. A pesquisa RENAJUD de ID no 69054697 confirma que a placa envolvida no acidente pertencia ao recorrido em momento anterior, mas sua atual placa é a JFK5I50.
8. Assim, ante os documentos juntados nos autos, verifica-se que o recorrido não é legítimo para figurar no polo passivo da ação, pois não foi o responsável por eventuais danos suportados pela recorrente.
9. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
10. Sem honorários ante a ausência de contrarrazões (Art. 55 da Lei 9099/95).
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, a teor do que dispõe o art. 46 da Lei 9099/1995.